Tribunal: TJES
Processo: 5010483-39.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010483-39.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: STORCH VIDRACARIA LTDA - ME
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – LIMITES DE COGNIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – ARTIGO 954 CPC – PETIÇÃO AUTÔNOMA INSTRUÍDA COM DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À COMPROVAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. É cediço que os Embargos tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório

2. A recorrente alega que há omissão quanto à análise do Conflito de Competência, na medida que na Comarca de Linhares tramita ação de execução ajuizada pela ora Embargada, em desfavor dos garantidores do contrato e, em sede de embargos à execução, foi acolhida preliminar suscitada pela parte executada a fim de reconhecer a competência do Juízo de Serra, bem como reconheceu a conexão entre as ações (revisional e de execução).

3. Não vislumbro a ocorrência de omissão apontada, na medida que a decisão proferida nos autos dos embargos à execução opostos pelos garantidores do contrato, a qual acolheu a preliminar de incompetência, por certo, não foi objeto de análise no presente recurso.

4. Analisando o andamento das ações na presente data, constato que a ação de execução (e os embargos opostos) muito embora remetidos pelo douto Magistrado da Comarca de Linhares à Comarca de Serra, ainda não foram sequer recebidos perante a 4ª Vara Cível, quando este possivelmente suscitará o competente conflito negativo de competência, haja vista que acolheu preliminar de incompetência territorial anteriormente na Ação Revisional (decisão a qual foi objeto de recurso que ora se aprecia).

5. Especificamente acerca do conflito de competência, vale ressaltar que muito embora o artigo 953, II do CPC expressamente legitime a parte a suscitá-lo, o artigo 954, é claro em consignar que, quando evidenciada hipótese de suscitação de conflito, este deve ser suscitado através de petição autônoma, instruída com todos os documentos necessários, para que então seja regularmente distribuído.

6. Recurso conhecido improvido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e NEGAR provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 11 de julho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por VIDRAÇARIA STORCH LTDA – ME contra o acórdão que negou provimento aos embargos de declaração opostos em face do acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento por ele interposto.

Em suas razões (Id. 5220850), aduz o embargante que o acórdão recorrido é omisso, haja vista que deixou de observar o conflito negativo de competência existente entre o juízo da Serra (prevento) e o Juízo de Linhares, haja vista, que ambos alegaram incompetência para o processamento das ações.

Assim, pugna para que seja conhecido e provido este recurso para, afastando a omissão no tocante ao Conflito Negativo de Competência, determine a reunião dos processos conexos da Ação Revisional de Contrato e dos Embargos à Execução nº. 5006588-77.2022.8.08.0030, opostos em relação à Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 5001009-51.2022.8.08.0030, perante o Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 22 de junho de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, Embargos de Declaração opostos por VIDRAÇARIA STORCH LTDA – ME contra o acórdão que negou provimento aos embargos de declaração opostos em face do acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento por ele interposto.

Em suas razões (Id. 5220850), aduz o embargante que o acórdão recorrido é omisso, haja vista que deixou de observar o conflito negativo de competência existente entre o juízo da Serra (prevento) e o Juízo de Linhares, haja vista, que ambos alegaram incompetência para o processamento das ações.

Assim, pugna para que seja conhecido e provido este recurso para, afastando a omissão no tocante ao Conflito Negativo de Competência, determine a reunião dos processos conexos da Ação Revisional de Contrato e dos Embargos à Execução nº. 5006588-77.2022.8.08.0030, opostos em relação à Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 5001009-51.2022.8.08.0030, perante o Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares.

Ademais, o recorrente pugna pela supressão da omissão para fins de prequestionamento da matéria, viabilizando posterior acesso às instâncias extraordinárias.

Sem contrarrazões.

Pois bem. O Código de Processo Civil preleciona em seu Art. 1022, que:
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material”.

Sendo assim, é cediço que os Embargos tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Pois bem. Para melhor compreensão da questão ora em análise, cumpre-se esclarecer alguns pontos.

Conforme apresentado, a ora Embargante interpôs Agravo de Instrumento em face da decisão do Juízo da 4ª Vara Cível de Serra que nos autos da ação revisional por ela ajuizada em desfavor de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA, ora embargada, acolheu a preliminar de incompetência territorial suscitada e determinou a remessa dos autos a uma das varas cíveis da Comarca de Linhares, em razão da cláusula de eleição de foro estabelecida no contrato.

Em julgamento colegiado ocorrido no dia 21 de março do corrente ano, esta C. Primeira Câmara Cível, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto, mantendo a decisão de origem, isto é, reconhecendo a competência do juízo da Comarca de Linhares, ante ao que disposto em cláusula de eleição de foro fixada em contrato firmado entre as partes. Na ocasião, restou afastada a relação de consumo entre as partes, haja vista que o contrato em discussão se trata de fomento à atividade econômica da empresa agravante, pelo que não se aplica a tese de a pessoa jurídica ser destinatária final.

Em seus primeiros aclaratórios, afirmou a Embargante/ Agravante, que havia omissão no acórdão haja vista que não se manifestou acerca de conflito negativo de competência. Na ocasião asseverou que deveria ser aplicada tese do C. STJ da Teoria Finalista Mitigada.

O referido recurso não foi provido, à unanimidade.

Em novos aclaratórios, a recorrente alega que há omissão quanto à análise do Conflito de Competência, na medida que na Comarca de Linhares tramita ação de execução ajuizada pela ora Embargada, em desfavor dos garantidores do contrato e, em sede de embargos à execução, foi acolhida preliminar suscitada pela parte executada a fim de reconhecer a competência do Juízo de Serra, bem como reconheceu a conexão entre as ações (revisional e de execução).

Estabelecidas tais premissas, passo a analisar a suposta omissão apontada.

Nesse contexto, destaco desde logo que devem ser considerados os estreitos limites de cognição do recurso de agravo de instrumento interposto, gize-se, limitado a apreciar o conteúdo do que restou decidido na origem, pelo juízo a quo.

Ora, não vislumbro a ocorrência de omissão apontada, na medida que a decisão proferida nos autos dos embargos à execução opostos pelos garantidores do contrato, a qual acolheu a preliminar de incompetência, por certo, não foi objeto de análise no presente recurso.

Nesse aspecto, analisando o andamento das ações na presente data, constato que a ação de execução (e os embargos opostos) muito embora remetidos pelo douto Magistrado da Comarca de Linhares à Comarca de Serra, ainda não foram sequer recebidos perante a 4ª Vara Cível, quando este possivelmente suscitará o competente conflito negativo de competência, haja vista que acolheu preliminar de incompetência territorial anteriormente na Ação Revisional (decisão a qual foi objeto de recurso que ora se aprecia).

Especificamente acerca do conflito de competência, vale ressaltar que muito embora o artigo 953, II do CPC expressamente legitime a parte a suscitá-lo, o artigo 954, é claro em consignar que, quando evidenciada hipótese de suscitação de conflito, este deve ser suscitado através de petição autônoma, instruída com todos os documentos necessários, para que então seja regularmente distribuído.

Assim, forçoso compreender, não se pode conhecer do conflito através da via eleita pela Agravante/ Embargante, isto é, como preliminar de Agravo de instrumento.

Portanto, não vislumbro a existência de qualquer vício a ser sanado no acórdão recorrido, de onde concluo pelo improvimento do presente recurso.

À luz do exposto, não existindo omissão a ser sanada, CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 11.07.23.